Tribunal: TJSP
Processo: 1500103-59.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000121991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500103-59.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
GUSTAVO DOS SANTOS ESTECIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento para reduzir as penas e fixar o regime semiaberto, vencido, em parte, o
relator, que também reduzia as penas, porém em menor extensão. Fará declaração de
voto parcialmente vencedor o revisor, Des. Péricles Piza.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500103-59.2019.8.26.0553
Apelante: GUSTAVO DOS SANTOS ESTECIO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santo Anastácio
Voto no 24.486 - DIG
Vistos.
Pela respeitável sentença de fls. 240/248, cujo relatório se
adota, acrescenta-se que Gustavo dos Santos Estecio foi condenado a cumprir 05 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu recorreu postulando sua absolvição
por faltas de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado,
bem como a modificação do regime prisional para o mais brando, com a substituição da
pena corporal por restritivas de direito (fls. 264/275).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 285/288), manifestou-se
o representante da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls.
304/317).
É, em síntese, o relatório.
A acusação é no sentido de que no dia 06 de março de
2019, por volta de 19h, na Rua Cabo França, no 126, na Comarca de Santo Anastácio,
GUSTAVO DOS SANTOS ESTECIO guardava, para consumo de terceiros, 11,31
gramas de crack e 135,82 gramas de maconha, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo consta nos autos, policiais militares, com
informações de que o réu comercializava drogas num matagal próximo à residência de
seu cunhado, passaram a monitorar o local. Então, visualizaram o réu se aproximar e
desenterrar as porções de droga no matagal. Em seguida, tais policiais tentaram abordá-
lo, mas ele empreendeu fuga, sendo acompanhado até a residência de seu cunhado, onde
acabou detido, ainda ofegante.
Logo após, os policiais regressaram ao matagal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrando uma sacola plástica, que continha as drogas. Por derradeiro, deram voz de
prisão ao réu pela prática de tráfico de entorpecentes.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11) e exames químicos toxicológicos (fls. 12/13 e 80/82).
A autoria é induvidosa.
Nas duas fases da persecução penal, o réu negou a
acusação. Em Juízo, ele confirmou já ter sido internado na Fundação Casa em
decorrência de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Na data do ocorrido, estava
na casa de seu cunhado quando policiais militares chegaram e lhe levaram até um
matagal, porém permaneceu no interior da viatura, quando, após uns cinco minutos, os
milicianos voltaram com uma sacola afirmando que a droga era sua. Por fim, afirmou
nada ter contra os policiais que efetuaram sua prisão (fls. 05 e Mídia).
Entretanto, sua negativa restou isolada nos autos.
Os policiais militares, Cleber Tiago de Souza Carnevale e
João Paulo de Farias Assis, em Juízo, afirmaram possuir informações de que o réu
estava traficando e que guardava a droga em um matagal próximo à casa de seu
cunhado. Em razão disso, montaram um ponto de observação dentro do matagal e, por
volta de 19h, os depoentes avistaram o réu se aproximando e desenterrando alguma
“coisa” naquele matagal. Ato contínuo, ao perceberem que se tratava de drogas, João
Paulo decidiu abordá-lo, porém Gustavo correu em direção à casa de seu cunhado.
Solicitaram ao morador da residência autorização para proceder às buscas, o que foi
permitido, momento em que constataram que o réu estava dentro da residência e ainda
ofegante devido à fuga. No matagal onde ele desenterrou a embalagem, localizaram
uma sacola com entorpecentes, mais precisamente três porções, sendo a primeira uma
grande porção de maconha. A segunda porção era formada por 15 trouxinhas plásticas
da mesma erva, prontas para a comercialização, enquanto a terceira continha 74
trouxinhas de crack, também embaladas para comercialização (fls. 216/217).
A testemunha de defesa, Robinson Alonso, cunhado do
réu, em Juízo, declarou ter chegado a sua casa após o trabalho, quando encontrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gustavo, não sabendo informar se ele aparentava estar ofegante, pois não viu o exato
momento em que o réu chegou ao local. Logo depois, uma equipe policial chegou a sua
casa e passou a revirar o local, porém não nada ilícito foi e ncontrado. Algum tempo
após a chegada da primeira viatura, outra viatura policial chegou ao local e o levou até
uma mata, voltando com uma porção de droga. Asseverou que fazia poucos dias que
estava morando no local, confirmando que o réu frequentava sua casa todos os dias. Por
fim, afirmou que os policiais militares não permitiram o acompanhamento da diligência
no local em que a droga foi encontrada (Mídia).
Roseli Correia dos Santos, mãe do réu, disse que, ao
chegar ao local, Gustavo já estava no interior da viatura policial, razão pela qual não viu
o momento em que ele foi preso (Mídia).
Paulo Sérgio do Nascimento, padrasto do réu, disse não ter
presenciado a prisão dele, tampouco o momento em que os policiais encontraram a
droga, afirmando que o entorpecente foi trazido pelos milicianos de um matagal
(Mídia).
Pois bem.
Ao contrário do afirmado pela Defesa, os policiais
militares prestaram declarações de forma clara e segura, narrando com detalhes os fatos
postos na denúncia.
Extrai-se desse contexto que as declarações prestadas por
eles merecem crédito, porquanto não se evidenciou, na hipótese em comento, que
possuíssem qualquer interesse no desfecho da causa.
Não se vislumbra motivo a sugerir falsa imputação. Os
testemunhos foram firmes e coerentes, anotando que o réu não produziu prova alguma
no sentido de confortar a veracidade de suas alegações.
Assim, em que pesem os argumentos defensivos, bem
como os relatos das testemunhas de defesa, diante do contexto em que ocorreu a prisão
em flagrante do réu, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de
acondicionamento e os depoimentos policiais, ficou demonstrado o firme envolvimento
dele nessa prática delitiva, não se podendo falar em absolvição por insuficiência de
provas ou negativa de autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação à pena.
As basilares foram fixadas no mínimo legal, que assim
ficam mantidas na segunda fase, apesar da presença da atenuante da menoridade
relativa, que foi reconhecida na r. sentença, observado o teor da Súmula 231 do STJ.
Na última etapa, não foi aplicado o redutor do artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06 em razão da quantidade e variedade de drogas (11,31g de crack e
135,82g de maconha), além de seu envolvimento com o tráfico ainda quando menor (fls.
33).
Tais fundamentos, contudo, não são suficientes, por si só,
para justificar o afastamento do redutor, pois atos infracionais não podem ser
considerados maus antecedentes. Ademais, o réu é primário e não se veem indícios que
apontem seu envolvimento em organizações criminosas. Além disso, a quantidade de
drogas, embora não possa ser desprezada, não é tão excessiva.
Diante disso, cabível a mitigação, por conta do privilégio,
na fração de 1/6.
Recalculada, a sanção perfaz 04 anos e 06 meses de
reclusão e 416 dias-multa, no piso.
Quanto ao regime, observado o § 2o do artigo 387 do CPP,
de rigor a mitigação para o semiaberto.
Incabível a incidência de substitutivos penais.
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para reduzir as penas do réu para 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, mantida, no mais, a
respeitável sentença recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.090
Apelação Criminal no 1500103-59.2019.8.26.0553
Comarca: Santo Anastácio
Apelante: GUSTAVO DOS SANTOS ESTECIO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCEDOR
I – Ousei, data maxima venia, divergir em parte do
eminente Relator Sorteado, Desembargador IVO DE ALMEIDA, o que faço
respeitosamente.
II - Aparto-me do voto condutor para reduzir a pena em
maior extensão, concordando com a fixação do regime prisional semiaberto para
o cumprimento inicial da pena.
Contrariamente ao decidido na r. sentença, o colega
Desembargador IVO DE ALMEIDA, Relator Sorteado, entendeu ser caso de
aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei no 11.343/06, o
que o fez de forma escorreita, posto que atos infracionais não podem ser
considerados como maus antecedentes, além do que o réu é primário e não
existem indícios de envolvimento em organizações criminosas, afora a
quantidade de drogas não ser tão excessiva (cf. fls. 329).
No meu entendimento, ao invés de reduzir de um sexto (1/6)
como fez o nobre colega, possível se mostra a redução de metade (1/2),
considerando a quantidade e variedade de drogas (11,31g de crack e 135,82g de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maconha), o que aplicado no cálculo de dosimetria resultará na final de 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais o pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa, no piso.
Por outro lado, conforme reiterado entendimento dos
Tribunais Superiores, a fixação de regime mais severo que o indicado no art. 33,
§ 2o, do Código Penal, deve ser lastreada em elementos concretos, indicativos de
culpabilidade mais acentuada do agente infrator.
Nesse sentido a súmula no 440 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual: “Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da
sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”.
No mesmo sentido é a orientação da Suprema Corte da não
imposição de regime mais rigoroso apenas considerando a gravidade do crime.
Súmula n° 718: “A opinião do julgador sobre a gravidade
em abstrato do crime não constitui motivação idônea para
a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada”.
Súmula n° 719: “A imposição de regime de cumprimento
mais severo do que apena aplicada permitir exige
motivação idônea”.
Na espécie, as circunstâncias do crime (art. 59, CP) foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consideradas dentro da normalidade do tipo penal em apreço, tanto que fixada a
pena base no seu patamar mínimo (cf. fl. 245 sentença).
O regime prisional intermediário é o que melhor se amolda
ao caso em apreço.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
apelo, em maior extensão, para reduzir a pena de GUSTAVO DOS SANTOS
ESTECIO a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime semiaberto, e
mais o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso.

PÉRICLES PIZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
IVO DE ALMEIDA
FE6B4C4
6
8
Declaraç
ões de Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
FEF8C4E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500103-59.2019.8.26.0553 e o código de confirmação da tabela acima.